Tribunal: TJMT
Processo: 1040918-06.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040918-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 172.338.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, tendo em vista que o INSS, por ser litisconsorte passivo necessário em ações que discutem descontos em benefícios previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DAS RECLAMADAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório a ela imposto (CPC, art. 373, inciso I).

Decisão monocrática embasada no conjunto probatório dos autos, o qual não empresta fundamento à decisão favorável ao pleito autoral.

Agravo interno que não encontra sucesso.

Imposição da multa legal (CPC, art. 1.021, §4º) que vai fixada em 3% (três por cento) do valor da causa.

Decisão monocrática mantida.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 282243859)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença (id. 280535391) por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática, para o fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos contidos na exordial.

Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO BRADESCO S.A., suplica pelo improvimento do recurso. O recorrido BANCO DIGIO S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A reclamante, ora agravante, reitera que é aposentada e recebe pensão junto ao INSS. Relata que verificou descontos no valor de
R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais)
, sob a descrição “Consignação Empréstimo Bancário”, o qual desconhece a origem (id. 280535361). Informa que buscou solução administrativa junto ao PROCON (id. 280535363 / 280535364), na tentativa de obter o contrato que originou as obrigações, sem êxito.

(id. 280535357)

(id. 280535357)

(id. 280535364)

Nesse sentido, competia às
reclamadas/agravadas
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Em contestação, o Agravado BANCO BRADESCO S.A., anexou tela de sistema e sustentou a inexistência de contrato referente à parte autora. Além disso, anexou extrato da conta da parte autora, do qual se verifica a inexistência de descontos objeto da petição inicial, no período de
01 a 12/2024
, no valor de
R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais)
, o qual pretende a declaração de inexistência de obrigação contratual, restituição em dobro e indenização por dano moral.

(id. 280535378)

(id. 280535381)

Em contestação, o Agravado BANCO DIGIO S.A., anexou telas de sistema e sustentou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de responsabilidade pelos supostos danos ocorridos.

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 282243859).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025